Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. 1.1. Nesta via recursal, o requerente pugna pela cassação da sentença para correta valoração da prova e, caso necessária, realização de perícia judicial. Alega preliminar por falta de saneamento processual e definição das provas a serem produzidas; além da necessidade de realização de nova perícia a eliminar as dúvidas sobre os cálculos. Requer a cassação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação do processo, e determinação de realização da perícia judicial; ou, subsidiariamente, o provimento do requerimento inicial.
2. Da inaplicabilidade do CDC. 2.1. Não incidem as regras consumeristas ao caso, sendo aplicável o disposto no art. 373, I do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito: a má administração, deliberada apenas pelo Banco do Brasil, dos valores depositados pela União na sua conta PASEP.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor - e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal - responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. Conforme alegado pelo autor, em sua conta PASEP restava unicamente o saldo de R$ 1.182,54, de modo que faz jus ao percebimento de indenização por danos materiais no montante estimado em R$ 57.483,75. Alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados. 4.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento sob a rubrica de PAGTO RENDIMENTO FOPAG. 4.2. Tais rubricas lançadas se referem à retirada anual que, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente na data do saque, seria disponibilizada ao participante. 4.3. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 4.4. Além disso, os cálculos acostados pelo autor, trazidos para o fim de instruir o pleito, demonstram que, somente em parte, teria observado os referenciais oficiais de cômputo, abstendo-se de observar outros elementos aplicáveis (fator de redução e dedução das despesas administrativas), como bem salientou o magistrado, o que findou por majorar o resultado apurado. 4.5. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente. 4.6. Jurisprudência: “[...] 4. A inversão do ônus da prova, por decisão preclusa, não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ. 5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. [...]” (Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 29/11/2023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa.
6. Apelo improvido.